Tribunal: TJDFT
Processo: 0729160-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729160-91.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVIO BENTO DA SILVA AGRAVADO: BRAVO CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA, BANCO PAN S.A DECISÃO SILVIO BENTO DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 133353321, autos originários) proferido na ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais movida contra BRAVO CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA e BANCO PAN S.A, que indeferiu tutela provisória de urgência para suspensão do desconto das parcelas do empréstimo, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por SILVIO BENTO DA SILVA em desfavor de BRAVO CONSULTORIA DE VDENDAS E INVESTIMENTOS LTDA e BANCO PAN S.A., com pedido de tutela de urgência para “1 – OFICIAR O BANCO RÉU DETERMINANDO QUE SEJA SUSPENSO OS DESCONTOS MENSAIS NO CONTRACHEQUE DA PARTE AUTORA OU NA CONTA CORRENTE, ATÉ DECISUM TERMINIS DA LIDE, SOB PENA DE MULTA EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO; 2 - OFICIAR O ÓRGAO PAGADOR (CPEX) – CENTRO DO PAGAMENTO DO EXÉRCITO, PARA QUE SEJA SUSPENSO OS DESCONTOS NO CONTRACHEQUE DO AUTOR, NO ENDEREÇO PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 25 – 8o ANDAR – CENTRO – RIO DE JANEIRO – RJ – CEP 20221-260. EMAIL: RP@CML.EM.MIL.BR. ORDENADO PELO CHEFE DO CENTRO DE PAGAMENTO DO EXÉRCITO – GENERAL OTHILIO FRAGA NETO”. O autor apresenta uma situação onde a primeira requeria, na condição de representante da segunda, teria efetivado contato para oferecer um empréstimo destinado a quitar outros havidos com o Banco PAN S/A. Narra que o empréstimo foi realizado e depois repassado para a primeira requerida, a qual teria a obrigação de efetivar o pagamento do empréstimo realizado junto ao terceiro requerido. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Não são necessárias maiores delongas para o reconhecimento da existe de um ardil praticado e tendo a parte autora como vítima. O engendro é criativo e as “vítimas” são atraídas com a promessa de lucro fácil. A sanha de obter vantagem com investimentos mirabolantes fez com que o autor perdesse o senso de autoproteção e arriscou o investimento. Ao que tudo indica, o autor e a primeira requerida estão ligadas por meio de um ato ilícito e não um lícito (contrato), o rebuscamento do contrato, do nome e do engendro não transforma o golpe em ato lícito. A questão não é a análise da responsabilidade da primeira requerida no presente momento, porquanto não é feito qualquer pedido em desfavor deste, mas sim a responsabilidade e a participação da segunda requerida. Não há nos autos qualquer demonstrativo de estarem as requeridos vinculados ou em parceria. O contrato de empréstimo sequer foi juntado, mas aparentemente é válido e eficaz, porquanto totalmente autônomo e independente do ato praticado pela primeira requerida. Por ora, não vejo como reconhecer a participação do banco no engendro, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da probabilidade para o deferimento do pedido de tutela de urgência, nos moldes postulados. Registro que este Juízo já se deparou com outros processos que envolvem situação análoga. O engendro é criativo, pois a primeira requerida mantém contato com consumidores e os convencem a pegarem empréstimos. Acordam o repasse da integralidade dos empréstimos e a assunção da obrigação de pagamento das prestações. A situação se amolda com o contrato de ID 132194566, no qual há uma assunção de obrigação do pagamento do empréstimo de R$ 35.158,57, mediante depósitos na conta corrente do autor. Ocorre que, no presente feito, o pedido de tutela de urgência é no sentido de afastar o direito de cobrança do banco requerido, o qual não tem qualquer vínculo com o engendro. Apesar do autor falar expressamente na inicial que foi procurado por um representante do terceiro requerido, este não possui qualquer registro de troca de e-mail ou whatsapp. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Por fim, CITEM-SE os réus a apresentarem contestação em 15 dias. O BANCO PAN S/A terá o prazo de 15 (quinze) dias contados nos termos da regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil, porquanto a citação será efetivada pelo sistema. A BRAVO CONSULTORIA DE VDENDAS E INVESTIMENTOS LTDA será citada por AR e o prazo de defesa será contado nos termos da regra do artigo 231, I, do Código de Processo Civil. Citem-se e intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados detidamente os elementos até então coligidos ao processo originário, tal como concluiu o MM. Juiz, não há prova inequívoca de que o Banco-réu tenha participado da contratação fraudulenta de empréstimo com a primeira ré, que teria vitimado o agravante-autor. A cédula de crédito foi emitida em 3/8/2021 perante o Banco-réu por meio de instrumento formalmente lícito, no qual o agravante-autor obrigou-se ao pagamento de 72 parcelas mensais de R$907,00, cada uma (id. 135535478); a instituição financeira depositou na mesma data acima o valor do mútuo, de R$ 35.158,57 (id. 135535480) e as prestações mensais de R$ 907,00 estão sendo descontados do seu contracheque (id. 132194565). Assim, nesta sede de cognição inicial, constata-se a regularidade do mútuo contratado com o Banco-réu e não há comprovação de que houve participação da instituição financeira na fraude que fez o autor acreditar que havia celebrado portabilidade de sua dívida. Em consequência, não está evidenciada a probabilidade do direito para suspender o desconto das prestações. O perigo iminente de dano também não está patente, observada a data em que foi realizada a contratação do empréstimo questionado. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora